Tribunal: TJDFT
Processo: 0744362-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744362-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valadares, Coelho, Leal e Advogados Associados - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 20193970, p. 198) que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelo ora recorrente consistente na realização de penhora de faturamento no valor de R$25.228,78 (vinte e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos) da pessoa jurídica Friozem Logística Ltda., de que são sócios os executados Eliana Galesi Fonseca e Fábio Starace Fonseca. Em suas razões recursais (ID 20193968), o agravante sustenta que as medidas constritivas até então adotadas em fase de cumprimento de sentença, com a finalidade de satisfação do crédito decorrente de honorários de sucumbência estabelecidos nos autos da ação de conhecimento de n. 2015.06.1.013943-0, restaram infrutíferas. Destaca que, ante a ausência de bens suficientes para a satisfação do crédito requereu a penhora de percentual do lucro da pessoa jurídica Friozem Logística Ltda., da qual os agravados são sócios. Esclarece que o mencionado pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, que entendeu que, na espécie, há necessidade de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seja possível alcançar o patrimônio da sociedade empresária integrada pelos executados. Argumenta não existir vedação legal para o deferimento do pedido, pois o art. 866 do CPC permite a penhora sobre o faturamento de empresa. Acrescenta que os agravados “são empresários no Estado de São Paulo, donos de hotéis na Amazônia” e que não ostentam em seu patrimônio imobiliário, “de forma propositada, tudo que possuem”. Alega que Fábio Starace Fonsesca e Eliana Galesi Fonseca são “sócios de ENORME FRIGORÍFICO (com mais de 10 unidades)” e que “outra medida não há, senão o requerimento de pedido de penhora dos lucros da empresa Friozem Logistica LTDA.”. Aduz, por fim, que há perigo na demora da prestação jurisdicional, pois, do contrário, corre o risco de ter a ação executiva extinta sem a satisfação do direito exequendo, o que “prejudica a solução rápida e efetiva do conflito instaurado”. Requer, portanto, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento da execução, com a penhora dos lucros e dividendos a que os executados possuem direito na Friozem Logística Ltda., até a satisfação da dívida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a penhora dos lucros da mencionada empresa, de que são sócios os ora agravados. Preparo recolhido (ID 20193973). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu o pedido do agravante, nos autos do cumprimento de sentença, relativo à realização de penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica Friozem Logística Ltda., de que são sócios os executados Eliana Galesi Fonseca e Fábio Starace Fonseca, nos seguintes termos: O princípio da autonomia da pessoa jurídica determina a responsabilização desta pelas obrigações avençadas, pois possui patrimônio e personalidade distinta de seus sócios. Para o alcance do patrimônio dos executados, imprescindível instauração de incidente de personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil e artigos 136 a 137 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de ID no 68930304. Faculto ao exequente o prazo de 10 (dez) dias para comprovar a distribuição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica ou requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento provisório, nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil. A esse respeito, é importante destacar que, nos termos do art. 866 do CPC, realmente é possível a realização de medida constritiva sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que não comprometa o regular desenvolvimento de suas atividades. Ocorre, porém, que a adoção dessa medida possui caráter excepcional e, diante do consagrado princípio da autonomia patrimonial, em linha de princípio, somente se justifica quando sua finalidade é a satisfação de obrigação afeta à própria pessoa jurídica. Nesse contexto, vislumbra-se, ao menos nessa fase inicial, que, para a satisfação de obrigação decorrente de responsabilidade civil de sócio da sociedade empresária, deve haver, caso configurada uma das hipóteses legalmente admitidas, a prévia desconsideração da personalidade jurídica, o que certamente será melhor apreciado por ocasião do julgamento de mérito pelo colegiado. Frisa-se, a dívida é das pessoas físicas agravadas, não da pessoa jurídica da qual os devedores são sócios. Dessa maneira, não se observam demonstradas a probabilidade do direito e a possibilidade de provimento do recurso. Também não se verifica presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a decisão agravada deixou clara a possibilidade de efetivação do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelo exequente, inclusive com estabelecimento de prazo de 10 (dez) dias para comprovação. Ademais, verifica-se que o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos devedores passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do agravante, já que há possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, o exequente também pode pleitear a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, o que também constitui medida apta a evitar a extinção imediata do feito. Diante de tal quadro, conclui-se que a questão afeta à possibilidade de penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica Friozem Logística Ltda., de que são sócios os executados Eliana Galesi Fonseca e Fábio Starace Fonseca, deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito do recurso, pelo colegiado. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora